Tribunal: TJPA
Processo: 0017894-43.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017894-43.2016.8.14.0040

APELANTE: MARIA JOSE DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pela embargada e deu-lhe provimento, anulando a sentença atacada, sob o entendimento de impossibilidade de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição.

4.

A questão principal envolve a Busca e Apreensão do veículo objeto da lide, salientando ter o suposto Autor de Busca e Apreensão sido juntado ao feito tão somente nos Embargos de Declaração.

5.

A Central de Digitalização e Virtualização do 1° Grau certificou não constar dos autos físicos o Auto de Busca e Apreensão do Veículo.

6.

Inviável conferir ao Auto de Busca e Apreensão juntado ao feito tão somente nos Embargos de Declaração a presunção de veracidade atinente aos documentos públicos, tendo sido a Apelação julgada conforme os documentos constantes dos autos.

7.

Prequestionamento implícito.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
e embargados
ACÓRDÃO
ID

1871510

e
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 05 de julho de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 1906982), em face de
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO
e do
V. Acórdão
ID
1871510
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS: APELAÇÃO DE FB CORREA LTDA.-ME TEVE SEU SEGUIMENTO NEGADO, CONFORME A DECISÃO ID 5219336 – ANÁLISE TÃO SOMENTE DO RECURSO DA CONSTRUTORA TENDA S. A.; PRELIMINAR: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA –
MÉRITO: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A IMOBILIÁRIA E A CONSTRUTORA – DANOS EMERGENTES DEVIDOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS JULGADOS DA TURMA – REGULARIZAÇÃO
DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.°
0017894-43.2016.8.14.0040
, ACÓRDÃO ID
1871510
, JULGADO EM 18/06/2019
)

Aduz a ocorrência de contradição.

Afirma que consta do Acórdão atacado que o veículo objeto da lide não fora apreendido, aduzindo que este fora constrito em 09/03/2017.

Sustenta que a embargada não purgou a mora no prazo legal de 05 (cinco) dias, consolidando, assim, a posse em favor do credor fiduciário.

Requer a nulidade da decisão atacada, ressaltando a ausência de purga da mora.

O prazo de apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 2438461.

Considerando a juntada do Auto de Busca e Apreensão, Remoção e Depósito (ID 1906981) aos Embargos de Declaração ID 1906982, determinei que a UPJ certificasse acerca da juntada do referido Auto aos
presentes ao Processo Digitalizado (ID 2442927), oportunidade em que restou evidenciado que o referido Auto fora juntado tão somente com os Embargos de Declaração (ID 2771971).

Instadas a se manifestar (ID 4561042), o embargante informou que durante a digitalização foram suprimidos alguns documentos (ID 4593397), enquanto a embargada deixou decorrer o prazo in albis (ID 4914676).

Considerando a Certidão ID 2771971 e a Petição ID 4593397, determinei que a UPJ certificasse acerca de eventual lapso na digitalização do feito (ID 4915610), oportunidade em que informou não ter identificado falha na digitalização (ID 4947926).

À vista da Certidão ID 2771971 e a Petição ID 4593397, ordenei o encaminhamento dos autos ao Setor de Digitalização para que informasse acerca de eventual lapso na digitalização do feito, especialmente quanto à juntada do Auto de Busca e Apreensão do Veículo objeto da lide, juntado aos Embargos de Declaração (ID 4949852).

A Central Regional de Digitalização e Virtualização do 1° Grau certificou não ter detectado nos autos físicos o Auto de Busca e Apreensão do veículo, juntando, no mesmo ato cópia integral redigitalizada (ID 7413620).

O Banco Bradesco Financiamentos S. A. requereu a juntada do Auto de Busca e Apreensão fornecido pelo Oficial de Justiça após o cumprimento da diligência (ID 7649719).

Intimada, a embargada deixou decorrer o prazo in albis, conforme a Certidão ID 8140477.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pela embargada e deu-lhe provimento, anulando a sentença atacada, sob o entendimento de impossibilidade de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário
.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição.

Para análise das questões recursais, insta consignar a questão principal envolve a Busca e Apreensão do veículo objeto da lide, salientando ter o suposto Autor de Busca e Apreensão sido juntado ao feito tão somente nos Embargos de Declaração.

Ocorre que a Central de Digitalização e Virtualização do 1° Grau certificou,
in verbis
:

CERTIFICO, conforme atribuições a mim conferidas, que em cumprimento ao despacho ID

4949852 da Exma. Desa.,
detectei que não consta dos autos físicos o Auto de Busca e

Apreensão do Veículo na folha subsequente às fls 74, sendo os autos eletrônicos cópia

fidedigna dos autos físicos.
Certifica, ainda que junto, neste ato, cópia redigitalizada dos autos

em sua integralidade. O referido é verdade e dou fé.

Belém, 02 de dezembro de 2021.

(Grifo nosso)

Desta feita, inviável conferir ao Auto de Busca e Apreensão juntado ao feito tão somente nos Embargos de Declaração a presunção de veracidade atinente aos documentos públicos, tendo sido a Apelação julgada conforme os documentos constantes dos autos.

Como se vê, a alegação de contradição ventilada pelo embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto
.

Belém, 13/07/2022